Tribunal: TJDFT
Processo: 0700211-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. PESSOAS. BAGAGEM. EXTRAVIO. ATRASO. VOO. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. CODESHARE. ACORDO EXTRAJUDICIAL. TRANSPORTE INTERNACIONAL. CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO.
1. Ao julgar o Recurso Extraordinário 636.331/RJ (Tema 210 de Repercussão Geral), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
2. A prevalência das referidas Convenções não implica afastamento completo do CDC, que deve ser aplicado de forma subsidiária às normas internacionais. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1603157, 07144801220208070020, Relator Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, Publicado no PJE de 22/8/2022.
3. O STJ entende que “As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC.” (REsp. 1.842.066-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 15/6/2020).
4. As empresas aéreas, requeridas, utilizam o compartilhamento de voo na modalidade “codeshare” ou, em tradução literal, código de compartilhamento, que, segundo a ANAC, trata-se de “um acordo de cooperação comercial feito entre duas ou mais companhias aéreas que consiste na colocação do código de identificação de voo de uma companhia aérea em voo operado por outra companhia aérea”(consulta ao sítio https://www.gov.br/anac/en/topics/air-services/codeshare em 26/12/2024).
5. Nos termos do CDC, art. 7o, parágrafo único, “Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”
6. Por se tratar de obrigação solidária, a homologação do acordo entre os autores e a primeira ré, mesmo sem a intervenção da segunda requerida, extinguiu a dívida em relação a ela e, da mesma forma, o processo também deve ser extinto em relação à corré, pois a obrigação foi cumprida.
7. A extinção em razão da transação deve se dar nos termos do acordo que dá quitação quanto aos honorários advocatícios, razão por que deve ser excluída a condenação dos autores ao pagamento da verba sucumbencial também em favor da segunda ré.
8. Recurso conhecido e provido.